Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0703036-32.2025.8.07.9000 PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEBER COSTA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CLEBER COSTA VIEIRA em favor de EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Inicialmente os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, que, em despacho de id 78579355, facultou ao impetrante a emenda da petição inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento sumário, para juntada das peças imprescindíveis à análise do habeas corpus, não havendo certidão acerca do decurso de prazo para essa manifestação. Após serem os autos a mim redistribuídos, determinei a intimação do impetrante para observar o despacho anterior de Sua Excelência e para esclarecer o objeto do presente habeas corpus em relação ao HCCrim 0737066-30.2025.8.07.0000 (id 78635695). Contudo, a esse despacho não acudiu o impetrante, conforme atesta a certidão de id 79065479, circunstância que já imporia o indeferimento liminar da presente ação. De todo modo, considerando o acesso que o Processo Judicial eletrônico permite aos autos referenciados, quais sejam, habeas corpus anterior impetrado em favor do mesmo paciente para questionar, igualmente, a manutenção da prisão preventiva apesar de condenado a cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto (4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33, §1o, IV, Lei n. 11.343/2006), é certo que aqui se cuida de repetição ou reiteração dos termos em que proposto o HCCrim n. 0737066-30.2025.8.07.0000, bastando que se leiam as peças iniciais e os contornos das impetrações. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que, ao condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §1o, IV, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, manteve sua prisão preventiva. A defesa alegou coação ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão, excesso de prazo superior a 90 dias sem revisão adequada, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a segregação cautelar e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação concreta e atual para a manutenção da prisão preventiva após a sentença; (ii) aferir a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar, em violação ao princípio da duração razoável do processo; (iii) analisar a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos do processo, como a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma de comercialização por meio de redes sociais e a gravidade concreta da conduta, o que revela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública. 4. A sentença condenatória reafirma a necessidade da segregação com base nos mesmos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, ressaltando a comercialização de drogas via internet e a quantidade relevante de entorpecentes, não havendo ilegalidade na continuidade da custódia cautelar. 5. Não se configura excesso de prazo quando a duração da instrução criminal é justificada pela complexidade do feito e pela pluralidade de réus, com diligências relevantes. 6. A prisão preventiva foi reavaliada no curso do processo, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, e a ausência de reavaliação no prazo legal de 90 dias, conforme entendimento do STF nas ADIs 6581 e 6582, não implica revogação automática da prisão. 7. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é, por si só, incompatível com a prisão preventiva, sendo possível a compatibilização entre ambos, especialmente quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação, como no caso em tela, em que a gravidade da conduta e o risco de reiteração justificam a medida extrema. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 2055019, 0737066-30.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Desse modo, inviável o prosseguimento do feito, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO da presente impetração, por manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Efetivadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator